Tribunal: TCU
Processo: 009.293/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2316/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, e à vista dos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão abaixo relacionados, com a realização da seguinte determinação. 1. Processo TC- Processo 009.293/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Maria Leite Mendes (XXX.064.277-XX); Aline Reis Alves (XXX.080.557-XX); Angela Miranda Lindenberg (XXX.273.047-XX); Edith Gomes de Paiva (XXX.402.807-XX); Gina Francisca da Silva Alves (XXX.212.597-XX); Isabel do Horto Madeira Goncalves (XXX.869.300-XX); Maria Apparecida Vianna (XXX.479.707-XX); Monica Gomes de Paiva (XXX.402.677-XX); Rejane Maria da Cunha Reis (XXX.199.107-XX); Sandra Gomes de Paiva (XXX.402.707-XX); Vanessa Reis Alves (XXX.317.337-XX) 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que ajuste o valor do provento pago ao beneficiário do ato 126417/2021 ao valor considerado correto por esta Corte de Contas, conforme a metodologia de cálculos adotada e devidamente detalhada no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos constante dos autos, ressaltando a desnecessidade de encaminhamento de novo ato a este Tribunal de Contas da União.